Tribunal: TJDFT
Processo: 0732604-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732604-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HUELDER DA SILVA ALVES RECORRIDO: NISFRANIA RODRIGUES DE CARVALHO NAZARIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. ESBULHO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO EM TRAMITAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais podem ser assim definidos: uso, gozo e fruição do bem, além do direito de reaver a coisa do poder de quem, injustamente, a possua ou a detenha (arts. 1.196 e 1.228, CC). 2. No que diz respeito às ações possessórias, os arts. 560 e 561 do CPC estabelecem que o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo, para tanto, provar: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 3. Uma vez que o vínculo matrimonial que une as partes ainda não foi rompido, haja vista a existência de divórcio litigioso em trâmite, no qual se discute o reconhecimento de união estável e partilha de bens, torna-se incabível a reintegração de posse, porquanto ausente a prática de esbulho. 4. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus processual de comprovar a ocorrência do esbulho supostamente praticado pela parte ré, uma vez que a posse da apelada, para efeito possessório, é plenamente justa, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido reintegratório. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 369 e 371, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora ignorou a prova constituída no sentido de que o imóvel é de sua propriedade exclusiva, por força do regime de separação total de bens. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente ofendido, defende a existência de esbulho possessório, afirmando que a recusa na restituição da posse do imóvel decorre de vingança e inconformismo com o resultado da separação judicial, bem como da ocorrência de dano moral em razão da inadimplência das taxas condominiais, IPTU e TLP do imóvel. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 369 e 371, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Pontuo, ainda, que, “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (AgInt no AREsp 1253204/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/6/2021). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto às teses de esbulho e danos morais, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp 1725963/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009